Tribunal: TJDFT
Processo: 0716576-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EFETUADOS DIRETAMENTE NO CONTRACHEQUE DO DEVEDOR. MARGEM LEGAL OBSERVADA. LIMITAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DA LEI 10.820/2003. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL.

I. A controvérsia recursal versa sobre a viabilidade (ou não) de limitar os descontos realizados pela instituição bancária no contracheque do agravante, à razão de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos.
II. Em relação aos empréstimos na modalidade consignado, a limitação dos descontos realizados diretamente na remuneração ou proventos do autor, ora agravante, sujeita-se ao previsto na Lei 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), com alteração imposta pela Lei 14.431/2022, a qual teria ampliado o limite para 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta, abatidas as consignações compulsórias, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.
III. No caso concreto, consoante informes extraídos do último contracheque do autor, constata-se que o desconto realizado na sua folha de pagamento (R$ 4.567,46), abatidas as consignações compulsórias (R$ 4.913,37) da remuneração bruta (R$ 20.181,50), aparentemente não exorbita o percentual legalmente previsto (35%).
IV. Além disso, é de se ponderar que o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada ao tempo da contratação dos mútuos.
V. Agravo de instrumento desprovido.